Tribunal: TJDFT
Processo: 0721241-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721241-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVINO ROSA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DIVINO ROSA LIMA contra decisão de ID 192023240 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face do DISTRITO FEDERAL, que determinou a suspensão do processo em razão do Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. Afirma, em suma, que se trata de liquidação de sentença, superando a questão enfrentada no Tema 1.169; que se trata de questão diversa do Tema 1.169; que o Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que é possível a continuidade do processo. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, com a continuidade do cumprimento de sentença, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 59488426). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Sobre a decisão proferida no Tema n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, a tese controvertida consiste em definir “se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Ocorre que a parte agravante propôs a liquidação e não o cumprimento de sentença, conforme leitura da petição inicial. Ademais, ainda que se tratasse de cumprimento de sentença, a Sexta Turma Cível tem decidido que “há que ser feita distinção (distinguishing) entre o referido tema repetitivo e o caso concreto. Embora se trate de execução individual de sentença de ação coletiva, o caso prescinde de liquidação prévia, porque a sentença coletiva que originou o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, ou seja, o quantum debeatur pode ser aferido por meros cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC. A sentença coletiva que originou o presente cumprimento de sentença não se trata de título genérico. Precedentes.”(Acórdão 1752471, 07233786920238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no PJe: 15/9/2023). A despeito da probabilidade de provimento do recurso, não há risco de dano à parte agravante na manutenção da decisão agravada até o julgamento colegiado. O interesse é patrimonial e não há risco à subsistência no sobrestamento até o julgamento de mérito do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Brasília/DF, 23 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora